Tribunal: STF
Processo: HC 257412
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrick Moraes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.021/PE, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 4/11/2020 e efetivada em 13/5/2024, bem como foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 244-B, ambos da Lei n. 8.069/1990. 



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, bem como dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Salienta que a decisão de prisão é genérica, não individualizou a conduta dos acusados e pautou-se apenas na gravidade abstrata do crime. 



    Defende que a manutenção da prisão nitidamente tem a finalidade de antecipação de cumprimento da pena. Aduz a ausência de contemporaneidade da prisão, tendo em vista que o fato ocorreu em 2017 e a denúncia foi recebida em 2020.



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO. PERSISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e o modus operandi do crime, além de destacar o risco de reiteração criminosa. 2. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa. Ressaltou-se que um dos corréus efetuou os disparos contra a vítima e evadiu-se na garupa de uma moto conduzida pelo ora recorrente, o qual foi apontado como líder do tráfico de drogas da região, destacando-se que a motivação do crime seria uma dívida que o irmão da vítima possuía com os denunciados. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado na prática do delito. 4. A Suprema Corte fixou o entendimento de que a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893-AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021). 5. No caso, foi demonstrado que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista o modus operandi do crime de homicídio, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 6. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 9)



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    De início, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Conforme consignado na decisão agravada, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa. Ressaltou-se que um dos corréus efetuou os disparos contra a vítima e evadiu-se na garupa de uma moto conduzida pelo ora recorrente, o qual foi apontado como líder do tráfico de drogas na região, destacando-se que a motivação do crime seria uma dívida que o irmão da vítima possuía com os denunciados. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 



    Sobre o tema: AgRg no RHC n. 193.452/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 6/8/2024.



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, a Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que: 



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) 



    No caso em análise, foi demonstrado que o requisito do risco à ordem pública continua presente, tendo em vista o modus operandi do crime de homicídio, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos”. (edoc. 9, p. 5-6, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (edoc. 5). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, por fim, que no tocante à alegada ausência de contemporaneidade, esta Corte fixou entendimento no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente